Tribunal: TJES
Processo: 5003319-91.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003319-91.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CECILIA PERES DA SILVA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003319-91.2020.8.08.0000

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrido: Cecília Peres da Silva

Relator: Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE LINHARES/ES
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada pela Recorrida em desfavor de
ABDO MAGNGO DE MATTOS
(posteriormente excluído da lide), do
HOSPITAL RIO DOCE
e do
HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA
, cujo
decisum
, dentre outras questões, determinou que os honorários periciais de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), serão distribuídos na proporção de 50% (cinquenta por cento) entre a Fundação Beneficente Rio Doce e o Estado do Espírito Santo, refutando o argumento do Ente Estatal de aplicação da Resolução TJES n° 06/2012 para fins de fixação do valor da perícia, sob o fundamento de não se tratar de custeio da prova técnica decorrente da concessão de assistência judiciária gratuita ao Requerente, mas em virtude de postulação expressa dos próprios Requeridos.

Em suas razões recursais, sustenta a Recorrente, em apertada síntese, que: (
I
)
“a r. decisão que fixou o valor dos honorários merece reforma, tendo em vista a evidente violação ao princípio da razoabilidade, na medida em que o montante arbitrado mostra-se excessivo”
; (
II
)
“há que se destacar a recente RESOLUÇÃO N° 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, que fixa os valores a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de Primeiro e Segundo Graus, nos termos do disposto no art. 95, §3º, II do CPC/2015”
; (
III
)
“outro parâmetro a ser considerado é a RESOLUÇÃO N° 06/2012 do TJES, que disciplina o procedimento administrativo para o pagamento de perícias médicas no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, nos casos de assistência judiciária gratuita”
; (
IV
)
“a decisão agravada (...) impõe ao Estado o pagamento de despesas processuais que deverão ser suportadas (princípio da sucumbência) pela parte sucumbente”
; (
V
)
“o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que o pagamento dos honorários periciais deve ser feito no final do processo”
.

Desta forma, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e ativo ao presente recurso, no sentido de determinar a suspensão da ordem de recolhimento dos honorários periciais até o julgamento meritório deste recurso.

No mérito, requer conhecimento e provimento recursal, para que seja reduzido o valor arbitrado para a produção da prova técnica pericial.

Consta Decisão (id. 829849) proferida pelo Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, indeferindo a tutela de urgência recursal.

Apesar de intimada a Recorrida não apresentou Contraminuta.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 18 de outubro de 2021.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR
.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003319-91.2020.8.08.0000

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrido: Cecília Peres da Silva

Relator: Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider

VOTO

Consoante relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE LINHARES/ES
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada pela Recorrida em desfavor de
ABDO MAGNO DE MATTOS
(posteriormente excluído da lide), do
HOSPITAL RIO DOCE
e do
HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA
, cujo
decisum
, dentre outras questões, determinou que os honorários periciais de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), serão distribuídos na proporção de 50% (cinquenta por cento) entre a Fundação Beneficente Rio Doce e o Estado do Espírito Santo, refutando o argumento do Ente Estatal de aplicação da Resolução TJES n° 06/2012 para fins de fixação do valor da perícia, sob o fundamento de não se tratar de custeio da prova técnica decorrente da concessão de assistência judiciária gratuita ao Requerente, mas em virtude de postulação expressa dos próprios Requeridos.

Em suas razões recursais, sustenta a Recorrente, em apertada síntese, que: (
I
)
“a r. decisão que fixou o valor dos honorários merece reforma, tendo em vista a evidente violação ao princípio da razoabilidade, na medida em que o montante arbitrado mostra-se excessivo”
; (
II
)
“há que se destacar a recente RESOLUÇÃO N° 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, que fixa os valores a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de Primeiro e Segundo Graus, nos termos do disposto no art. 95, §3º, II do CPC/2015”
; (
III
)
“outro parâmetro a ser considerado é a RESOLUÇÃO N° 06/2012 do TJES, que disciplina o procedimento administrativo para o pagamento de perícias médicas no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, nos casos de assistência judiciária gratuita”
; (
IV
)
“a decisão agravada (...) impõe ao Estado o pagamento de despesas processuais que deverão ser suportadas (princípio da sucumbência) pela parte sucumbente”
; (
V
)
“o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que o pagamento dos honorários periciais deve ser feito no final do processo”
.

Desta forma, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e ativo ao presente recurso, no sentido de determinar a suspensão da ordem de recolhimento dos honorários periciais até o julgamento meritório deste recurso.

No mérito, requer conhecimento e provimento recursal, para que seja reduzido o valor arbitrado para a produção da prova técnica pericial.

Inicialmente, cum
pre registrar o teor da Decisão id. 829849, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto:

“(...)

A rigor, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...)”.

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Com efeito, no que tange à matéria
sub examem
, assim dispunha o artigo 33 do Código de Processo Civil/73,
in verbis:

“
Art. 33.
Cada parte pagará a remuneração do assistente técnico que houver indicado; a do perito será paga pela parte que houver requerido o exame, ou pelo autor, quando requerido por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz.”

Por sua vez, assim rege o artigo 95, do Novo Código de Processo Civil,
in litteris:

“
Art. 95.
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Na hipótese vertente, verifica-se que a produção da prova pericial fora expressamente postulada pelos Requeridos, razão pela qual, em análise sumária de cognição, tenho que o valor correspondente à remuneração do profissional para a execução da prova técnica deve ser rateado entre o Estado do Espírito Santo e a Fundação Beneficente Rio Doce, tal como determinado na Decisão recorrida.

No que tange aos valor dos honorários periciais, também não vislumbro razões para acolher a tese recursal, na medida em as apontadas Resolução n° 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça e Resolução n° 06/2012 deste Egrégio Tribunal de Justiça dispõem acerca das situações em que a determinação de custeio dos honorários periciais decorrem do encargo concernente à concessão de assistência judiciária gratuita, cujos regramentos não se amoldam ao caso vertente.

Muito embora o Recorrente tenha apontado precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça dispondo que, eventualmente, os valores detalhados nas tabelas constantes dos referidos Atos Normativos possam orientar a fixação de honorários periciais em outras demandas, tal circunstância, por si só, não implica na necessária observância aos parâmetros ali detalhados.

Acresce-se, ainda, que além de se tratar de precedente isolado, o referido julgado somente aponta uma referência que possa vir a ser utilizada pelos Magistrados na formação de elementos de convicção ao apreciar matérias correlatas vinculadas a processos onde a discussão sobre o arbitramento do valor dos honorários periciais não esteja vinculada à concessão da assistência judiciária gratuita à parte que postulou a prova técnica.

De toda forma, em juízo sumário, coaduno com o entendimento do Juízo
a quo
pela inaplicabilidade ao caso vertente das apontadas Resolução n° 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça e Resolução n° 06/2012 deste Egrégio Tribunal de Justiça, sendo de destacar, outrossim, que a alegação recursal no sentido de que
“o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que o pagamento dos honorários periciais deve ser feito no final do processo”
também não merece prosperar, posto que as jurisprudências referenciadas na minuta recursal, de igual modo, evidenciavam hipóteses em que a parte fora agraciada com a assistência judiciária gratuita.

Por derradeiro, não passou despercebido o fato de que, a despeito de argumentar a desproporcionalidade do valor dos honorários periciais, o Recorrente não trouxe documentos aptos a comprovar que a importância proposta pelo perito nomeado pelo Juízo está em descompasso com os valores comumente praticados no mercado para o tipo de perícia a ser realizada nos autos.

Isto posto, por não vislumbrar, em sede de juízo sumário, motivos aptos a infirmar a conclusão da Decisão recorrida,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo
,
nos termos da fundamentação retroaduzida.

Intime-se
a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Notifique-se

o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intime-se o Recorrido
para apresentar Contraminuta ao presente Recurso no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 06 de novembro de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
referenciado, preservo o seu inteiro teor para efeito de julgamento deste Recurso.

Consoante salientado, o ônus pelo pagamento dos honorários periciais deve recair à parte que efetuou a postulação da prova, razão pela qual correta a distribuição do encargo entre os Requeridos Estado do Espírito Santo e a Fundação Beneficente Rio Doce, porquanto formalizaram pedido expresso nesse sentido.

De outra banda, também não se revela possível impor ao Magistrado de Primeiro Grau a utilização dos parâmetros estabelecidos na Resolução n° 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça e Resolução n° 06/2012 deste Egrégio Tribunal de Justiça, para fins de fixação dos honorários periciais, porquanto os referidos normativos tratam de situações em que o custeio da prova advém do encargo concernente à concessão de assistência judiciária gratuita, o que não se aplica ao caso dos autos.

Isto posto,
conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento
,

nos termos da fundamentação retrodelineada.

É como voto
.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003319-91.2020.8.08.0000

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrido: Cecília Peres da Silva

Relator: Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PELO PAGAMENTO ENTRE AS PARTES QUE POSTULARAM A REALIZAÇÃO DA PROVA. UTILIZAÇÃO DA
RESOLUÇÃO N° 232/2016, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E DA RESOLUÇÃO N° 06/2012 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COMO PARÂMETRO PARA O ARBITRAMENTO. DESCABIMENTO NO CASO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.

A produção da prova pericial fora expressamente postulada pelos Requeridos, razão pela qual o valor correspondente à remuneração do profissional para a execução da prova técnica deve ser rateado entre o Estado do Espírito Santo e a Fundação Beneficente Rio Doce, consoante, inclusive, estabelece o artigo 95, do Código de Processo Civil
.

II
.

Não se revela possível impor ao Magistrado de Primeiro Grau a utilização dos parâmetros estabelecidos na
Resolução n° 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça e Resolução n° 06/2012 deste Egrégio Tribunal de Justiça, para fins de fixação dos honorários periciais, porquanto os referidos normativos tratam de situações em que o custeio da prova advém do encargo concernente à concessão de assistência judiciária gratuita
, o que não se aplica ao caso dos autos
.

III.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.